Tribunal: TJBA
Processo: 8043252-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043252-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE
MITIGAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
NÃO ANALISADA. EXECUTADO HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 919, §1º, DO CPC
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
PRESENÇA DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO
. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, ACÓRDÃO INTEGRADO
.

1. Caracteriza-se a omissão do julgado que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento que buscava efeito suspensivo em Embargos à Execução, não analisa a tese da hipossuficiência do executado e a possibilidade de mitigação da exigência de garantia do Juízo, arguida como fundamento central do recurso.

2. A exigência de garantia do Juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, deve ser mitigada em casos de comprovada hipossuficiência econômica do devedor, especialmente quando este é assistido pela Defensoria Pública, em observância aos princípios constitucionais do acesso à Justiça e da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 2022726 BA) e do TJBA (Agravo de Instrumento n. 8004423-12.2024.8.05.0000) corroboram tal entendimento.

3. Verificados a relevante fundamentação dos Embargos à Execução (questionamento da dívida) e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (continuidade da execução contra aposentado hipossuficiente, com risco à subsistência), impõe-se a concessão do efeito suspensivo.

4. Acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para reformar o Acórdão embargado e dar provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8043252-62.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como EMBARGANTES
MANOEL NASCIMENTO SANTOS
e como EMBARGADA
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.